Tribunal: TJSP
Processo: 1004378-22.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Alegação de superfaturamento do bem – Tabela Fipe que indica apenas os preços médios não vinculando a contratação aos preços informados -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Alegação de superfaturamento do bem – Tabela Fipe que indica apenas os preços médios não vinculando a contratação aos preços informados - Ilegalidades e abusividades suscitadas que se mostram genéricas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108, da Comarca
de Cajamar, em que é apelante ANDRÉ DA SILVA, é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108 - Cajamar Voto no 41728
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41728
APEL.No: 1004378-22.2018.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR - 2a VARA CÍVEL
APTE. : ANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário -
Financiamento para aquisição de veículo
Cédula
de crédito bancário - Sentença de improcedência
Taxa de juros contratada e cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da prática de
mercado
Alegação de superfaturamento do bem

Tabela Fipe que indica apenas os preços médios
não vinculando a contratação aos preços informados
- Ilegalidades e abusividades suscitadas que se
mostram genéricas
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 187/189, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Ricardo Venturini Brosco que
julgou improcedente ação revisional de contrato bancário
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, a
necessidade de reforma da decisão, aguardando seja
reconhecido o desequilíbrio contratual entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108 - Cajamar Voto no 41728
O/AL/E/D/V/S
posto terem firmado operação de financiamento de veículo
fundada no enriquecimento sem causa do réu, já que
pautada no superfaturamento do bem. Discorre assim sobre
a
necessidade
de
revisão
contratual,
invocando os
princípios
da
proporcionalidade,
moralidade
e
razoabilidade no tocante à cobrança de juros que reputa
abusivos. Pede o provimento do recurso com o julgamento
de procedência da ação nos termos expostos na inicial
(fls. 191/196).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
199/201), anotada a concessão da gratuidade ao recorrente
a fls. 28.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de revisão de contato de
financiamento para aquisição de veículo.
Narra o autor que o veículo foi avaliado
por valor superior a Tabela Fipe, apontando ainda a
abusividade da cobrança de juros.
Analisando as questões suscitadas, foi a
ação julgada improcedente pela sentença ora guerreada.
O recurso, de forma genérica, ataca a
sentença objetivando a revisão das clausulas contratuais
a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. A rigor, insurge-se genericamente
contra as cláusulas do contrato que segundo seu
entendimento, são abusivas.
Todavia, para que não se alegue eventual
cerceamento de direito ou negativa de justiça, impõe-se
conhecer do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108 - Cajamar Voto no 41728
O/AL/E/D/V/S
Pois bem.
Desde já, necessário deixar registrado que
não resta a menor dúvida que o Código de Defesa do
Consumidor é uma importante ferramenta na proteção das
relações de consumo, sobretudo no que pertine ao
consumidor. Dentre as regras protetivas se insere aquela
que veda a imposição de cláusulas abusivas, especialmente
nos chamados contratos de adesão, ex vi do artigo 51.
Por cláusula abusiva entende-se aquela que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação
ao fornecedor de produtos ou serviços, resultando daí
indesejável e odioso desequilíbrio contratual.
Tratadistas do quilate de Claudia Lima
Marques, sugerem dois caminhos para definir a abusividade
de uma cláusula contratual: 1) uma aproximação subjetiva,
que conecta a abusividade mais com a figura do abuso do
direito, como se sua característica principal fosse o uso
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades
sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2)
ou uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade,
mas com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a
antiga figura da lesão enorme, como se seu elemento
principal fosse o resultado objetivo que causa a conduta
do indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente pelo
consumidor,
o
desequilíbrio
resultante
da
cláusula
imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato (In “Comentários ao CDC” RT 2005
p. 694/5).
Todavia, para que uma cláusula contratual
seja declarada abusiva não basta simples consideração
subjetiva do intérprete ou do julgador. Vale dizer, tal
conclusão não depende de um juízo de valoração meramente
subjetivo.
É
preciso
que
fique
demonstrado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108 - Cajamar Voto no 41728
O/AL/E/D/V/S
desequilíbrio contratual ou a vantagem descomedida ou
exagerada em detrimento do consumidor. O ônus dessa
prova, por óbvio, a ele incumbe. Assim, a simples
exigência de um encargo contratual, por si só, não pode
ser considerado abusivo ou indevido, mormente quando
livre e expressamente pactuado entre as partes.
Nesse cenário, muito embora a inicial e as
razões do recurso se apresentem mais como uma peça
acadêmica
do
que
propriamente
uma
irresignação ao
contrato
celebrado,
nele
não
se
constata qualquer
ilegalidade da forma como exposta.
Registre-se
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras do mercado, aquela que melhor atendia seus
interesses, não havendo qualquer vício de consentimento,
aliás, sequer suscitado.
Além disso, toda discussão sobre a cobrança de juros travada nos autos se afigura impertinente, já que essa prática, por parte de
instituições financeiras, nada tem de ilegal, a começar
pela não sujeição dessas entidades a Lei de Usura
conforme Súmula 596 do STF.
Como se sabe, no Brasil, não há tarifação
da taxa de juros, sendo estes cobrados pelas instituições
financeiras conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Destarte, não é necessário que as instituições financeiras, para cada operação que realizem, peçam autorização específica ao Conselho
Monetário Nacional para cobrar taxa de juros superiores a
12% ao ano.
Assim,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004378-22.2018.8.26.0108 - Cajamar Voto no 41728
O/AL/E/D/V/S
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade
de dinheiro no mercado mundial.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Além do mais, vale salientar que os juros
estipulados no contrato em questão (fls. 160/162) não se
afastam e nem se mostram superiores as taxas praticadas
pelo mercado em operações de mesma natureza, anotando-se
que sequer ficou demonstrado tenha o apelado cobrado taxa
superior à contratada.
Igualmente
não
há
falar
em
superfaturamento do bem frente a Tabela Fipe. Como se
sabe, esta indica preços médios de veículos que são
utilizados

como
parâmetros
para
negociações
ou
avaliações, sendo que nada impede seja atribuído outro
valor, que no caso em análise, contou com a concordância
expressa do autor.
Assim, nos limites das razões recursais,
não se vislumbrando qualquer ilegalidade no quanto
questionado, impõe-se manter a sentença de improcedência
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR